Tribunal: TJES
Processo: 5009989-64.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009989-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: VANUZIA DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009989-64.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: VANUZIA DA SILVA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. AUXÍLIO FUNERAL. VIGÊNCIA DA APÓLICE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
VANUZIA DA SILVA MOREIRA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedente o pedido constante da inicial, para condenar o requerido ao pagamento, em favor da requerente, da quantia de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondente às despesas de auxílio-funeral, conforme a Apólice de Seguro nº 3.416.178, acrescida de correção monetária desde o desembolso e de juros legais a partir da citação”.

Em sede recursal (ID 13773236), o recorrente alega que não houve comunicação do sinistro, motivo pelo qual inexistiu negativa de pagamento. Além disso, destaca que a apólice não estava vigente à época do falecimento do segurado, bem como inexistia previsão de pagamento em caso de morte natural.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13773242).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observo dos autos que a autora pleiteia o recebimento do valor relativo ao auxílio funeral, considerando ser beneficiária do seguro contratado por seu convivente, Marcos Geraldo Zanotelli, falecido em 09/10/2019 (ID 13772862).

Em relação à alegação de que o seguro não estava vigente, entendo que a tese não prospera, considerando que no ID 13772861 – Pág. 76 consta a informação de vigência do pacto no período de 07/06/2017 a 31/10/2019, abarcando, assim, a data de falecimento do Sr. Marcos.

Em sequência, a causa da morte não interfere no pagamento, considerando que a autora pleiteia, unicamente, o valor referente ao auxílio funeral, comprovando as despesas no ID 13772863, correspondente a R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

Assim, não havendo nada que afaste o pleito autoral, notadamente pela comprovação da vigência da apólice de seguro e do valor gasto com auxílio funeral, é de acolher o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)